Tribunal: TJSP
Processo: 1011021-25.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente cobrança de R$ 135.517,11. Demandante que nega a fraude e pede a anulação do "TOI". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente cobrança de R$ 135.517,11. Demandante que nega a fraude e pede a anulação do "TOI". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Prova pericial prejudicada, ante a ausência de preservação do relógio medidor objeto da inspeção. Cobrança indevida ante a ausência de prova da cogitada irregularidade. "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel. Declaração de inexigibilidade da cobrança que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*